Tribunal: STF
Processo: RHC 263168
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPERVENIÊNCIA. PREJUDICIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante postula a revogação da prisão preventiva.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a custódia cautelar foi adequadamente fundamentada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, diante da periculosidade do agente, evidenciada a partir do modus operandi.



    5. A superveniência de sentença condenatória torna prejudicada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.